Tribunal: CARF
Processo: 16004.000467/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
SIGILO BANCÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 225.
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IRPJ. PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. PRÁTICA DA ATIVIDADE DE FACTORING.
A prática reiterada de atos de comércio, com habitualidade e intenção de lucro, concernentes a troca de títulos de crédito caracteriza a atividade de factoring e enseja a equiparação do negociante factor a empresa jurídica individual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira.
MAJORAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO APÓS IMPUGNAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O acórdão que julga a impugnação não pode majorar o crédito tributário pela alteração da base de cálculo por se tratar de alteração dos critérios materiais do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA.
A possibilidade de realização de diligências, previstas na legislação do processo administrativo fiscal, não se presta a suprir a omissão do interessado em instruir a impugnação com os documentos em que se fundamente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.000467/2010-30
ACÓRDÃO
2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AIMAR MATARAZZO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
SIGILO BANCÁRIO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 225.
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II
- A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
IRPJ. PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. PRÁTICA DA
ATIVIDADE DE FACTORING.
A prática reiterada de atos de comércio, com habitualidade e intenção de
lucro, concernentes a troca de títulos de crédito caracteriza a atividade de
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
2
factoring e enseja a equiparação do negociante factor a empresa jurídica
individual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS
RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira.
MAJORAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO APÓS IMPUGNAÇÃO. VÍCIO MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O acórdão que julga a impugnação não pode majorar o crédito tributário
pela alteração da base de cálculo por se tratar de alteração dos critérios
materiais do lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA.
A possibilidade de realização de diligências, previstas na legislação do
processo administrativo fiscal, não se presta a suprir a omissão do
interessado em instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$
11.109,99 da competência de janeiro de 2005.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
3

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 382-391) que visa exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos
após a condução de ação fiscal do ano calendário 2005 (fls. 340/381).
Em síntese, alegou em sede de impugnação que desenvolve atividade de factoring
na pessoa jurídica, questão que levaria à comprovação de que inexistiriam rendimentos omitidos,
que teria ocorrido a decadência com relação aos fatos geradores compreendidos entre janeiro e
junho de 2005 e que a quebra de sigilo seria ilegal e não poderia ocorrer em razão de não ter sido
atendida a intimação e apresentou documentação comprobatória de suas alegações.
Sobreveio o acórdão no 12-67.747, proferido pela 19 Turma da DRJ/RJO, que
entendeu pela procedência parcial da impugnação (fls. 3735-3761), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
SIGILO BANCÁRIO. A utilização de informações de movimentação financeira
obtidas regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
IRPJ. PESSOA FÍSICA. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. PRÁTICA DA ATIVIDADE
DE FACTORING.
A prática reiterada de atos de comércio, com habitualidade e intenção de lucro,
concernentes a troca de títulos de crédito caracteriza a atividade de factoring e
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
4
enseja a equiparação do negociante factor a empresa jurídica individual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DE ORIGEM.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores
creditados em conta-corrente do contribuinte, o lançamento deve ser ajustado
com a exclusão dos respectivos depósitos.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILIGÊNCIA.
A possibilidade de realização de diligências, previstas na legislação do processo
administrativo fiscal, não se presta a suprir a omissão do interessado em instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O voto proferido pela DRJ analisou de forma detalhada a relação jurídica da
Recorrente com a Coopercitrus, cotejou os depósitos comprovados e os cheques apresentados, o
que levou ao reconhecimento de que, dos R$ 1.801.781,07 imputados como omitidos, apenas R$
605.271,90 não teriam sido comprovados pela Recorrente.
Cientificada em 24/11/2014 (fl. 3769), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
22/12/2014 em que aborda os mesmos pontos trazidos na impugnação (fls. 3769-3785), a saber:

 Que a quebra de sigilo bancário seria ilegal;
 Que teria ocorrido a decadência com base no artigo 150, § 4o do CTN a
contar do momento em que os valores são recebidos pela Recorrente, que
corresponderia ao fato gerador da renda;
 Que os depósitos não comprovados teriam sido decorrentes de atividades
de factoring na pessoa jurídica e que teriam que ser desconsiderados
aqueles de valor individual inferior a R$ 12.000,00 no limite de R$ 80.000,00
no ano; e
 Que após o julgamento da impugnação, houve majoração da base de cálculo
do valor lançado na competência de janeiro de 2005 de R$ 30.798,18 para
R$ 41.908,17.
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
5
 Pede a realização de diligência.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário é muito similar à impugnação e, como delineado no relatório,
já tinha sido reconhecida a parcial procedência da defesa mediante o cotejo das provas
apresentadas pela Recorrente em conjunto com a impugnação.
Após a interposição de Recurso Voluntário, nada de novo foi aduzido e tampouco
foram carreadas novas provas, o que autoriza a adesão aos fundamentos da decisão recorrida,
conforme prevê o artigo 114, §12, inciso I, do RICARF com exceção da questão relativa à
majoração de base de cálculo recursal, como passo a expor.

Da decadência

Embora a Recorrente alegue que o fato gerador do imposto de renda ocorre com o
recebimento dos valores, em verdade o que se verifica é que há entendimento consolidado do
CARF no sentido de que o fato gerador quando constatada a omissão de rendimentos ocorre
apenas no dia 31 de dezembro do ano calendário, conforme literal redação da súmula CARF no 38:

Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

A DRJ reconheceu que deveria ser aplicado o artigo 150, § 4o, do CTN para nortear o
lançamento, conforme redação abaixo:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
6
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Ao considerar o fato gerador do tributo como complexivo, a DRJ entendeu que a
contagem da decadência deveria se dar a contar de 01/01/2006, de modo que se encerraria em
31/12/2010. A Ciência da Recorrente com relação ao presente lançamento se deu em 01/07/2010
(fl. 392), de modo que não restou configurada a decadência.
Assim, é evidente a improcedência deste capítulo recursal.

Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e tributação dos depósitos bancários
de origem não identificada

A questão da legalidade da quebra de sigilo bancário já se encontra amadurecida
tanto no CARF como nos tribunais superiores.
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
7

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Outrossim, a decisão da DRJ demonstra que o procedimento de quebra de sigilo
bancário foi conduzido após a adoção de procedimentos justificados, concluindo pela validade
deste ato, nos termos abaixo:

Em virtude do não atendimento ao solicitado na intimação, foram emitidas as
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira n.o 08.107.00-2008-
0135-1 (fls. 15/16), n.o 08.107.00-2008-00136-0 (fls. 17/18) e n.o 08.107.00-2008-
00137-8 (fls. 19/20), que apresentam o enquadramento legal para o válido
requerimento dos extratos bancários do contribuinte às instituições financeiras
Banco Bradesco, Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus e Banco Sudameris
Brasil.
Através da Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira de fls. 12/14, a autoridade fiscal enquadrou seu pedido
nas hipóteses previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Esta é uma das hipóteses eleitas como indispensável a requisição de informações
a instituições financeiras pelo Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que
regulamentou a realização de tal procedimento (fl. 3742)

Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
8
Verifica-se que não é necessário que ocorra pronunciamento judicial para que
ocorra a quebra do sigilo que, uma vez ocorrida, cria o dever por parte do contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos encontrados.
Neste sentido, a decisão recorrida reconhece que há uma presunção relativa no
tocante aos depósitos não identificados que faz com que a Recorrente tenha que comprovar a sua
origem, questão que decorre da aplicação do artigo 42, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, conforme
trechos a seguir:

Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio
da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente
a inquestionável observância do diploma legal.
A presunção legal favorável ao Fisco transfere para o contribuinte o ônus de
rechaçar a imputação, mediante comprovação da origem dos recursos. Trata-se,
pois, de uma presunção relativa, passível de prova em contrário. (...)
O art. 42, § 3° da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, expressamente afirma
que “para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente” (grifou-se).
Faz parte do procedimento adotado pelo acima citado artigo que os depósitos
bancários tenham sua origem comprovada um a um. Ou seja, o contribuinte deve
comprovar através de documentação a origem de depósito por depósito. (fls.
3745-3746)

Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
9
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
10
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
11
Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou
já tributados na fonte, sob pena de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Considerando que não foi comprovada a origem dos depósitos por documento
hábil, é nítido que o lançamento se pauta em artigo constitucional, válido e vigente, que
determina a exigência de IRPF quando não for desconstituída a presunção.
Logo, considerando que a acusação fiscal se valeu de procedimentos de quebra de
sigilo fiscal justificada, já foi reconhecida como constitucional pelo STF, resta evidente a
improcedência deste capítulo recursal.

Dos créditos decorrentes de atividade de factoring e do tratamento dos demais
créditos em contas correntes

Com relação aos créditos decorrentes de atividade de factoring, entendo que a DRJ
tratou muito bem a questão e excluiu o importe de R$ 1.196.509,17 da base de cálculo do
lançamento.
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
12
A Recorrente alega genericamente que todos os valores decorrem de descontos de
cheques de atividade de faturização e alega que os seus livros estão disponíveis para que a
fiscalização apure a regularidade, embora não acoste nenhum documento comprobatório.
Entendo que, neste ponto, caberia à Recorrente juntar os livros para que fosse possível a análise e,
fosse o caso, realizada diligência e fosse liquidado este ponto, mas, como não houve a juntada,
não há o que ser analisado com relação a este tópico recursal.
Com relação aos demais depósitos, a DRJ apurou que estes ultrapassam a monta de
R$ 80.000,00 por ano, de modo que não poderiam ser excluídos da base de cálculo do
lançamento, nos termos abaixo:

Já a regra estabelecida no art. 42, § 3o, inciso II da Lei n.° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, foi corretamente aplicada neste caso. Uma vez que os
créditos bancários remanescentes ultrapassam o valor de R$ 80.000,00 dentro do
ano-calendário 2005, devem ser também considerados na presunção legal de
omissão de rendimentos os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00. (fl. 3759)

Dessa forma, é evidente a improcedência destes capítulos do pleito recursal.

Da majoração da base de cálculo do lançamento quando do julgamento da
impugnação
Ademais, a Recorrente alega que após o julgamento da impugnação, houve
majoração do valor lançado como devido na competência de janeiro de 2005 de R$ 30.798,18 para
41.908,17 (fl. 3759).
Neste particular, entendo que assiste razão à Recorrente, pois verifica-se do auto de
infração que o valor lançado como omissão na competência de janeiro de 2005 foi de R$
30.798,18 e, após apresentação de defesa, só poderia haver majoração do crédito tributário caso
fosse realizado um novo lançamento e, por se tratar de vício material (base de cálculo), deveria ser
observado o prazo decadencial para que fosse realizada a retificação.
Importa destacar como se deu a metodologia da fiscalização para apurar o valor em
questão.
Primeiro, foram listados os créditos em conta corrente de titularidade da
Recorrente com base nas informações prestadas, de modo que foi apurado que houve operações
de descontos de cheques no importe de R$ 3.071.172,25 (fls. 3748-3752), conforme conclusão a
seguir:

Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
13
Os créditos em conta corrente abaixo listados tiveram sua origem devidamente
comprovada como decorrentes de operações de descontos de títulos na
instituição Coopercitrus, conforme borderôs de descontos de cheques de fls.
469/888, que apresentam compatibilidade de datas e valores com parte dos
depósitos identificados pela autoridade lançadora:

Na sequência a DRJ, em atenção à metodologia da autuação, verificou que havia
sido excluída da base de cálculo do lançamento os lançamentos bancários que provocaram
estorno de crédito nas contas do interessado com relação aos cheques que foram devolvidos. Com
isso, ao excluir da base de lançamento o valor total do depósito, também entendeu que seria
necessário excluir os valores relativos aos estornos de cheques devolvidos que foram acolhidos
pela fiscalização, conforme planilha acostada no Termo de Descrição dos Fatos e Conclusão Fiscal
(fl. 379)

Conforme relatado no Termo de Descrição dos Fatos e Conclusão Fiscal de fls.
340/381, a autoridade lançadora subtraiu dos depósitos considerados como de
origem não comprovada eventuais lançamentos bancários que provocaram
estornos de créditos nas contas do Interessado. Dentre estes lançamentos, foram
listados 313 eventos descritos com a rubrica “Déb. Ch. Descontado Devolvido”
(fls. 364/378), que, em virtude de sua descrição, possuem relação direta com os
contratos de desconto de cheques junto a Coopercitrus.
Os contratos de descontos de cheques de fls. 469/888 apresentam uma cláusula
que estabelece a responsabilidade do descontário (Interessado) pelos cheques
não liquidados em seus respectivos vencimentos. Com isso, a Coopercitrus estava
autorizada a efetuar o débito diretamente na conta corrente do Interessado dos
valores destes cheques não liquidados.
Assim, uma vez que foram excluídos da infração de omissão de rendimentos os
créditos em conta corrente decorrentes de descontos de títulos, devem ser
desconsiderados também os seguintes estornos de cheques descontados
devolvidos:

Com isso, somou os valores relacionados pela fiscalização às fls. 364 a 378 e deduziu
o valor integral dos cheques devolvidos, conforme planilha abaixo:
Período
Créditos a Excluir
(Descontos
Títulos)
Estornos Cheques
Descontados
Devolvidos
Total
Líquido por
Período (II -
III)
Total
Líquido
Proporcional
Interessado
(50% de IV)
Omissão
Lançada
Auto
Infração fl.
382
Omissão
Mantida
Julgamento
(VI - V)
JAN
7,392.02
29,612.00
-22,219.98
-11,109.99
30,798.18
41,908.17
FEV
245,355.93
19,819.00
225,536.93
112,768.47
138,832.31
26,063.85
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
14
MAR
306,120.35
42,854.50
263,265.85
131,632.93
164,924.15
33,291.23
ABR
240,656.61
19,039.00
221,617.61
110,808.81
132,691.20
21,882.40
MAIO
321,561.61
34,166.00
287,395.61
143,697.81
175,734.95
32,037.15
JUN
285,822.91
63,474.50
222,348.41
111,174.21
168,628.71
57,454.51
JUL
243,083.44
63,364.15
179,719.29
89,859.65
143,265.65
53,406.01
AGO
284,519.42
35,244.79
249,274.63
124,637.32
218,810.74
94,173.43
SET
287,849.16
93,066.44
194,782.72
97,391.36
145,609.47
48,218.11
OUT
222,893.87
71,259.14
151,634.73
75,817.37
164,407.62
88,590.26
NOV
306,845.61
90,402.50
216,443.11
108,221.56
152,382.96
44,161.41
DEZ
319,071.32
115,851.90
203,219.42
101,609.71
165,695.13
64,085.42
Total
3,071,172.25
678,153.92
2,393,018.33 1,196,509.17 1,801,781.07 605,271.90

Exemplificativamente, em janeiro de 2005 a DRJ apurou um valor de cheques
descontados de R$ 29.612,00, correspondente ao valor integral debitado nas contas conjuntas da
Recorrente. Ao realizar o estorno da receita comprovada e o respectivo montante de cheques
devolvidos, chegou a um valor maior do que o que foi efetivamente considerado pela fiscalização
como base de cálculo.
Nas demais competências, a despeito de a conta ter considerado o valor integral
dos depósitos, ao final foi considerado somente metade do valor em razão da proporcionalização,
o que inclusive beneficiou a Recorrente considerando que parte dos valores foram depositados
em contas de sua exclusiva titularidade.
O procedimento se revela mais gravoso apenas na competência de janeiro eis que o
valor de rendimento omitido comprovado não superou o estorno dos descontos realizados,
provavelmente por uma falha de produção probatória por parte da Recorrente, mas que não
poderia ensejar alteração do lançamento original mediante majoração da base de cálculo desta
competência.
Neste particular, cumpre observar que os valores de dedução considerados pela
DRJ, inclusive em janeiro, foram superiores aos considerados pela fiscalização, nos termos abaixo:

Dedução fiscalização
Dedução DRJ
50% DRJ
Jan
R$ 15.794,00 R$ 29.612,00 R$ 14.806,00
Fev
R$ 15.079,00 R$ 19.819,00 R$ 9.909,50
Mar
R$ 28.066,00 R$ 42.854,50 R$ 21.427,25
Abr
R$ 44.230,15 R$ 19.039,00 R$ 9.519,50
Mai
R$ 48.928,50 R$ 34.166,00 R$ 17.083,00
Jun
R$ 40.884,50 R$ 63.474,50 R$ 31.737,25
Jul
R$ 54.813,21 R$ 63.364,15 R$ 31.682,08
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
15
Ago
R$ 60.028,33 R$ 35.244,79 R$ 17.622,40
Set
R$ 66.632,35 R$ 93.066,44 R$ 46.533,22
Out
R$ 37.701,07 R$ 71.259,14 R$ 35.629,57
Nov
R$ 49.097,32 R$ 90.402,50 R$ 45.201,25
Dez
R$ 61.578,45 R$ 115.851,90 R$ 57.925,95
Soma R$ 522.832,88
R$ 339.076,96

Diferença
R$ 183.755,92

Assim, apenas entendo ser incabível a revisão da base de cálculo original para a
competência de janeiro de 2005 pois o acolhimento da impugnação neste particular implicou na
majoração da base de cálculo do lançamento no importe de R$ 11,109.99.
Como não houve a anulação do lançamento por vício material de base de cálculo e
lavrado novo auto de infração, com intimação para a Recorrente apresentar nova impugnação,
entendo que não poderia a decisão da DRJ majorar a base do lançamento, o que leva à
procedência deste pleito recursal.
Assim, entendo que deve ser considerada a base inicial do lançamento, excluindo
deste o importe de R$ 11,109.99 incrementado pela DRJ.

Do pedido de diligência
Uma vez que a Recorrente não apresenta nenhum elemento comprobatório
adicional ou argumento que justifique a baixa do feito em diligência, entendo pela sua
desnecessidade e adiro às razões da decisão recorrida, notadamente com relação ao trecho
abaixo:

O que o Interessado pretende averiguar nas diligências solicitadas é justamente o
que seria de sua obrigação comprovar: a origem dos depósitos em questão. Assim
sendo, o próprio impugnante deveria ter apresentado tais documentos
comprobatórios juntamente à sua impugnação, pois por força do art. 42 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sobre ele recai este ônus.
Por considerar prescindível a diligência solicitada na impugnação, uma vez que o
ônus de comprovar a origem dos depósitos é do contribuinte, indefiro o pedido
de diligência (art. 18 do Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972). (fl. 3761)

Assim, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.171 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.000467/2010-30
16
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe parcial
provimento para excluir da base de cálculo do lançamento o importe de R$ 11.109,99 da
competência de janeiro de 2005, reestabelecendo-se a base de cálculo do lançamento com
relação a esta competência.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 3808
DF CARF MF
Original